Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002855-62.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOSE WILSON DA SILVA - CPF: 229.511.131-53 (AGRAVADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), DANILO SILVA DE SOUZA - CPF: 419.666.038-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ESCOAMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – AGRAVO INTERPOSTO APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – SITUAÇÃO QUE EQUIPARA-SE À PERDA DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Não há como deixar de se reconhecer a perda do objeto do agravo interno, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, porquanto, antes da interposição dele, o apelo já havia sido julgado deserto, ante a falta de recolhimento do preparo no prazo assinalado pelo art. 1.007 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1002855-62.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

AGEMED SAÚDE S/A

AGRAVADO:

JOSÉ WILSON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 129425689), que julgou deserto o recurso aviado pela ora recorrente, dele não conhecendo.

Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que “
a agravante ainda possui prazo para interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, de rigor que esta Câmara anule a decisão precoce proferida no Id. 131179152, que julgou o recurso deserto antes de esgotados todos os prazos recursais – cujo equívoco reconhece ser culpa do sistema, que declarou decurso de prazo para recolhimento das custas, mas sem considerar o prazo para recurso de agravo interno”
(sic).

Alega que a decisão agravada se equivocou e deixou de observar que o recurso de apelação ora discutido datado de 12/04/2022 se volta contra sentença extintiva proferida na fase de cumprimento da sentença, que manteve penhora contra o patrimônio da agravante efetuada em 18/08/2021, ou seja, após o decreto da liquidação da agravante em 02/10/2020 por ordem da ANS (Id. 128488197).

Sustenta que o requerimento de gratuidade de justiça foi formulado com fundamento no balancete econômico encerrado em 30/06/2021 e devidamente acostado no Id. 128489150.

Aduz que a decisão agravada não cumpriu o procedimento imposto no § 2º do art. 99 do CPC, pois indeferiu o benefício de justiça gratuita de plano, sem prévia intimação da agravante para comprovar sua hipossuficiência econômica.

Relata que trouxe aos autos o último e mais recente balancete encerrado em 31/03/2022, que comprova que a Massa Liquidanda possui vultoso prejuízo acumulado, em mais de mais de trezentos milhões de reais (R$305.924.015,65), o que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais.

Diante desse contexto, requer seja o presente recurso processado com efeito suspensivo, haja vista que a ausência de seu recebimento sem este efeito, permitirá desde logo a expedição de alvará de levantamento da importância bloqueada na origem em favor da parte agravada antes do trânsito em julgado, em que pese se tratar de penhora ilegal efetivada após o decreto da liquidação extrajudicial. Ainda, pede seja reconhecida a tempestividade do recurso de agravo interno, interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis contra a decisão proferida no Id. 129425689, que indeferiu o benefício da justiça gratuita, e, por conseguinte, requer a anulação da decisão proferida no Id. 131179152, que julgou o recurso de apelação deserto antes de esgotado o prazo recursal para agravo interno, mediante provimento deste recurso, concedendo-lhe, ao final, os benefícios da justiça gratuita (Id 125468689).

Contraminuta ofertada no Id 128524172, pugnando pela manutenção da decisão monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, a agravante pretende inicialmente que seja reconhecida a tempestividade deste recurso, e, via de consequência, que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação cível interposto mesma em face José Wilson da Silva.

Ocorre que no ato do indeferimento do benefício da gratuidade, a aqui agravante também foi regularmente intimada para que, no
prazo peremptório de 05 (cinco) dias
, promovesse com o recolhimento do preparo recursal (decisão de Id 129425689 – em 26/05/2022), entretanto, manteve-se inerte, conforme certificado pela Sra. Gestora Judicial no Id 131018193 (datado de 08/06/2022), sobrevindo, em 10/06/2022, nova decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, em virtude da deserção operada, pela falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado, somente interpondo o presente agravo interno em 20/06/2022 (Id 132087150).

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda o objeto do recurso posto em análise, porquanto, antes da interposição dele, a deserção do apelo já havia sido proclamada.

A hipótese é idêntica àquela em que a sentença é proferida pelo juízo singular, antes da análise de agravo de instrumento, pendente de julgamento, circunstância que provoca a perda do objeto do instrumento interposto.

Analisando situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENINTE DO INTERESSE. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para a presente Petição e para o Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - A sentença proferida com julgamento de mérito acarreta a prejudicialidade de recurso especial interposto contra acórdão exarado em agravo de instrumento de decisão interlocutória, porquanto configurada a carência superveniente de interesse recursal. III - Pedido de carência superveniente do recurso acolhido para julgar prejudicado o recurso especial.”
(PET no REsp 1554394/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018)

No mesmo trilhar, segue orientação desta Corte de Justiça:

“RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERPOSTO APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – RECURSOS PREJUDICADOS.

Após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos apelantes, e devido à falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado, sobreveio nova decisão, desta feita, não conhecendo do recurso de apelação interposto, devido a deserção operada.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda do objeto do agravo interno, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, porquanto antes da interposição deles, o apelo já havia sido julgado deserto.”
(N.U 1001717-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Assim sendo,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por manifesta perda do objeto, em decorrência de posterior prolação da decisão, que não conheceu do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022